Tribunal: TJBA
Processo: 0539096-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539096-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 92 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP, PAGA PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança, aforada por policial militar, objetivando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento do adicional de periculosidade, com base no art. 92, inciso V, alínea "p", da Lei Estadual n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição do presente apelo pelo demandante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares na ausência de regulamentação específica; (ii) a compatibilidade do adicional de periculosidade com a Gratificação por Atividade Policial (GAP), percebida pelos policiais militares.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 107 da Lei Estadual n.º 7.990/2001, o adicional em análise não importa em pagamento geral e irrestrito a todos os policiais militares, mas apenas aos que estiverem submetidos às condições ou aos riscos definidos em regulamento específico.

4. Diante da ausência de norma regulamentadora direcionada aos policiais militares, que disponha sobre as condições de periculosidade, a base de cálculo, o percentual do adicional e as funções que fazem jus ao recebimento da referida verba, inviável a intervenção do Poder Judiciário para suprir tal lacuna.

5. Descabe a aplicação, por analogia, do Decreto Estadual n.º 16.529/2016, destinado aos servidores civis, tendo em vista que os policiais militares são regidos por estatuto próprio, com benefícios e regras que são a eles dirigidos de forma peculiar, tudo em razão da essencialidade de suas funções.

6. O art. 110 da Lei Estadual n.º 7.990/2001 institui a Gratificação por Atividade Policial (GAP), que tem como fato gerador os riscos e condições adversas inerentes à atividade policial.

7. O pagamento simultâneo do adicional de periculosidade e da GAP configuraria
bis in idem
, vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, mormente porque n
ão há nos autos laudo técnico ou prova pericial que demonstre que o autor desempenha atividades em condições de periculosidade além daquelas inerentes à função policial.

8. A concessão do adicional de periculosidade de forma irrestrita seria incompatível com o regime próprio dos policiais militares e com as condições legais e regulamentares estabelecidas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0539096-20.2018.8.05.0001,
em que figura como apelante
EDSON SILVA SANTOS,
e como

apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.